Tribunal: TJBA
Processo: 8010073-75.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010073-75.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALMIR NUNES DE CARVALHO e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. OPERAÇÃO CÉRBERUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS JUDICIALMENTE AUTORIZADAS. MATERIALIDADE INDIRETA DO TRÁFICO. FUNÇÃO DE GERÊNCIA E LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Almir Nunes de Carvalho, condenado pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal, visando, em síntese, a exasperação da pena do acusado, a fim de que seja reconhecida a continuidade delitiva do crime de tráfico de drogas no patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), em vez de 1/6 (um sexto), considerando que o réu praticou condutas de tráfico por mais de 50 (cinquenta) vezes. (Num. 90797098). A defesa do inculpado, igualmente inconformada com a decisão, interpôs recurso de apelação, requerendo a absolvição do réu quanto ao crime de tráfico de drogas, por inexistência de prova da materialidade, bem como pelos delitos de associação, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, alega violação ao princípio do non bis in idem, em razão da condenação simultânea pelos crimes de associação para o tráfico e associação criminosa, requerendo, assim, o afastamento da condenação pelo art. 288 do CP. Outrossim, pugna pela exclusão da majorante prevista no art. 288, parágrafo único, do CP. Por fim, pleiteia a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06), em sua fração máxima, com a consequente readequação da pena e fixação de regime inicial mais brando. (Num. 90797114). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas, sobretudo as interceptações telefônicas, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa armada; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista. III. RAZÕES DE DECIDIR As interceptações telefônicas, autorizadas judicialmente, revelam de forma clara a atuação do réu como gerente do grupo criminoso, coordenando distribuição de drogas, circulação de armas, cobranças, punições internas e controle territorial, o que comprova a materialidade indireta e a autoria do crime de tráfico de drogas na forma do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. As conversas captadas evidenciam vínculo estável e permanente do réu com integrantes da organização criminosa, caracterizando os crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP). Os depoimentos dos delegados responsáveis pela investigação são harmônicos com os demais elementos probatórios, retratando o papel do réu como liderança intermediária da facção, em conformidade com jurisprudência que valida testemunhos policiais colhidos sob contraditório quando coerentes com o conjunto probatório. A causa especial de diminuição do tráfico privilegiado não incide, pois os elementos dos autos demonstram dedicação a atividades criminosas e integração em organização criminosa, o que impede o reconhecimento do benefício. A continuidade delitiva no crime de tráfico foi corretamente aplicada na fração de 1/6, porquanto o conjunto fático delineado pelo juízo de origem não autoriza a majoração para o patamar máximo, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade. A dosimetria da pena foi realizada dentro dos parâmetros legais, com aplicação adequada das agravantes e majorantes previstas, inexistindo bis in idem ou violação ao princípio da individualização da pena. Mantêm-se o regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos diante da gravidade concreta das condutas e do quantum final da reprimenda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: Interceptações telefônicas judicialmente autorizadas constituem meio idôneo para comprovar a materialidade indireta e a autoria do crime de tráfico quando revelam negociações, distribuição e gerenciamento de entorpecentes. Comprovado o vínculo estável e permanente do acusado com organização criminosa, é legítima a condenação simultânea pelos crimes de associação para o tráfico e associação criminosa armada. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não incide quando demonstrada a dedicação do agente às atividades criminosas e sua integração em facção. A fração de aumento da continuidade delitiva deve observar o número de condutas e a proporcionalidade, sendo legítimo o aumento de 1/6 quando adequadamente fundamentado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIII; CPP, arts. 158-B, 203 e 211; Lei nº 9.296/1996, art. 6º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Código Penal, arts. 61, I, 70, 71 e 288, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 213849/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 15.04.2024; STJ, HC 162.131/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 21.06.2010; STJ, HC 302.328/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 17.12.2014. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8010073-75.2024.8.05.0150, em que figura como apelantes ALMIR NUNES DE CARVALHO E O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E ALMIR NUNES DE CARVALHO . ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos, pelas razões dispostas no voto.